Tribunal: STF
Processo: Rcl 65305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 865.645, TEMA 807: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Francisco de Salles Roggerio, em 29.1.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 0067281-28.2021.4.03.6301, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 865.645, Tema 807:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM PREFEITA SINTONIA COM A TESE FIRMADA NO PRECEDENTE RELEVANTE. NEGADO SEGUIMENTO” (fl. 5, doc. 12).



    2. O reclamante alega que, “no caso concreto, o Egrégio Tribunal a quo obstou a subida do extraordinário ante o enunciado da tese do Tema n. 807, que versa sobre o preenchimento dos pressupostos para percepção da prestação assistencial devida pelo Estado, é dizer, sobre matéria fática, enquanto os debates sobre o v. Acórdão recorrido dizem respeito à subsunção dos fatos a norma legislativa diversa, não prevista no texto constitucional” (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que “nisso reside a violação ao art. 203, inc. V, da Constituição da República, que determina, in fine, a regulamentação da norma à lei especial, e não à lei geral. Essa a razão da interposição do Recurso Extraordinário, com pedido de novo julgamento nos termos do art. 203, inc. V, afastando a erronia na aplicação equivocada do Tema nº 807 à hipótese que não desafia o conteúdo de seu enunciado” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “o propósito recursal consiste em definir se a prestação de assistência social instituída pelo artigo 203, inciso V, deve ser regulada por lei específica que a regulamenta, como remeteu a parte in fine do referido inciso V, e se as normas da lei específica, à qual se refere a parte final do referido inciso V, prevalecem sobre leis de caráter geral, ante o princípio lex specialis derogat legi generali” (fl. 56, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e a “antecipação da tutela, formulado na petição inicial e reiterado nos recursos interpostos, em razão do largo período de tempo decorrido desde o pedido administrativo, em 25.09.2018, ainda em fase recursal, requerendo seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar ao INSS a implantação da prestação de assistência social, por medida liminar” (fl. 80, doc. 1).



    Pede “sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta reclamação, para cassar o v. Acórdão da C. Turma Recursal e determinar a subida do recurso extraordinário para apreciação da repercussão geral e processamento do recurso extraordinário. (…) alternativamente (…), a cassação do v. Acórdão prolatado na origem, para determinar a remessa do recurso de uniformização não apreciado à TNU - Turma Nacional de Unificação, com sobrestamento do recurso extraordinário para ser julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 80, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário no qual se discute o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento de benefício assistencial, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 865.645, Tema 807.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Na espécie vertente, a Turma recursal assentou:



    “No caso dos autos, verifica-se que não obstante as necessidades da parte autora, especialmente advindas com a deficiência, há que se considerar que ela possui família, que a tem amparado e auxiliado em suas despesas e necessidades básicas. É o que demonstra o estudo social realizado. Saliente-se que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Portanto, necessitando a autora, devem seus filhos ampará-la atendendo, na medida do possível, suas necessidades, uma vez que a assistência social prestada pelo Estado tem caráter subsidiário, sendo, portanto, indevida ante a existência de família que ampare e auxilie a autora.



    Os problemas de saúde da parte autora podem fazer com que a família passe por privações e necessidades, mas, pelo que se observa das provas dos autos, a dificuldade financeira vivida pela autora assemelha-se à dificuldade financeira vivida pela maioria das famílias brasileiras. Ademais, como bem constou da sentença:



    ‘No tocante ao estudo socioeconômico, apresentado em 16/11/2021 (arquivo ID 175889545), restou demonstrado que o autor reside sozinho no imóvel periciado; sua ex-companheira, Claudia da Silva reside em outro imóvel construído no mesmo terreno. Seus filhos, Tatiana Roggerio, Cintia Roggerio e Francisco de Salles Roggerio Filho residem em endereços diversos. O imóvel em que o autor mora é próprio; é composto por duas moradias, sendo que a do autor encontra-se em razoáveis condições de habitabilidade, e os bens móveis que guarnecem a residência estão em bom estado de conservação. O sustento do lar é assegurado por meio do benefício assistencial LOAS auferido por sua ex-companheira, no importe de um salário-mínimo. No que tange à consulta ao sistema DATAPREV, apura-se que o autor não possui registros de atividades laborativas desde 07/12/1979; quanto à ex-companheira, de fato recebe o benefício assistencial LOAS desde 08/11/2018. No que concerne à prole, Cintia Roggerio atua como auxiliar de enfermagem e verteu contribuições para a Previdência na qualidade de contribuinte individual até dezembro de 2021, com recolhimentos sobre um salário-mínimo; Tatiana Roggerio possui atual vínculo empregatício e aufere o salário de R$ 4.078,03 (quatro mil, setenta e oito reais e três centavos); Francisco de Salles Roggerio Filho atua como guia turístico, entretanto, não foram localizados atuais apontamentos em seu nome’.



    Posto isso, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida” (fls. 3-4, doc. 6).



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 865.645, Tema 807, este Supremo Tribunal reconheceu inexistente repercussão geral da questão sobre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial previsto no inc. V do art. 203 da Constituição República, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 865.645-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2015).



    8. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar ao caso dos autos a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 865.645, Tema 807, reconhecendo que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 807, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sua jurisprudência no sentido de que a controvérsia se limita ao âmbito da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário” (fl. 5, doc. 12). Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema 807 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados" (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    9. Quanto à alegação do reclamante de que a autoridade reclamada “derroga as conclusões dos laudos periciais determinados pelo MM Juiz a quo, os quais demonstram cabalmente o preenchimento do critério subjetivo da hipossuficiência previsto na Constituição e o critério objetivo da lei regulamentadora para aferição da hipossuficiência” (fl. 2, doc. 1), o que se tem é a demonstração de que o reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora